Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712312-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA MARIA APARECIDA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o Banco de Brasília S.A. (BRB) para manifestar-se sobre eventual cerceamento de defesa praticado pelo Juízo de Primeiro Grau ao julgar antecipadamente o mérito por desnecessidade de outras provas e, no entanto, rejeitar os pedidos formulados na ação sob o fundamento de que Vanda Maria Aparecida da Silva não se desincumbiu do ônus da prova. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 52169096, linha 3; 52169103, p. 7, linhas 13-15). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada